Tribunal: TJES
Processo: 5001994-91.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001994-91.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERGELINA GONCALVES DE SOUZA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por VERGELINA GONÇALVES DE SOUZA em face do ITAÚ UNIBANCO S/A.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE os pleitos autorais.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3167483) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após uma análise nos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que não restam dúvidas de que o recorrente não provou, minimamente, suas alegações, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC, inexistindo nos autos provas de falha na prestação dos serviços ou de qualquer ato ilícito praticado pela recorrida.

Cabe ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova não exime a parte do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, coaduno com o juízo a quo de modo que entendo que não há qualquer tipo de ilegalidade na atitude do ITAÚ UNIBANCO S/A, visto que havia um refinanciamento no valor de R$ 3.514,39 (três mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e nove centavos) foi utilizado para quitar outro contrato previamente firmado pela autora, operação esta plenamente válida. Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade.

Além disso, verifica-se que o Recorrente alega omissão do juízo quanto ao pedido de danos morais. Como bem demonstrado na sentença, não restaram comprovados abalos aos atributos da personalidade em função do ocorrido, já que os fatos por si revelam que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, isto posto, não há maneira para que se pudesse dar ensejo ao acolhimento dos pedidos da parte Autora.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.